Tribunal: TJPA
Processo: 0802165-96.2024.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802165-96.2024.8.14.0125

APELANTE: AGNALDO DA SILVA LIMA, SILVANA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A defesa postulou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006;

(II) saber se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;

(III) saber se a pena comporta redimensionamento, especialmente quanto à atenuante da confissão espontânea;

(IV) saber se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pela confissão judicial do réu, corroborada por prova testemunhal e pelas circunstâncias da apreensão de 62 pedras de crack fracionadas e prontas para comercialização, além de numerário em espécie, evidenciando destinação mercantil. Inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

4. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige requisitos cumulativos. Demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, afasta-se a incidência da minorante.

5. A pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada, considerando a natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não tenha sido determinante para a condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.194, impondo a redução da pena na fração de 1/6.

7. Mantido o regime inicial semiaberto, considerada a gravidade concreta da conduta. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP. Preservada a custódia cautelar, à luz do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade de crack fracionada e pronta para comercialização, aliada às circunstâncias da prisão, afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada ainda que não seja fundamento exclusivo da condenação, nos termos do Tema 1.194 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 44 e 65, III, “d”; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/07/2021; STJ, Tema Repetitivo 1.194.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802165-96.2024.8.14.0125

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RECORRENTE: AGNALDO DA SILVA LIMA

DEFESA: LAYLA LIMA AYUB – AOB/PA 39.573 e EDILENE WANDERLEY COSTA PEREIRA – OAB/PA 33.385

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por AGNALDO DA SILVA LIMA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo Silvana de Lima e absolvendo Agnaldo da Silva Lima quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343.2006, mas condenando Agnaldo da Silva Lima como incurso no art. 33, da Lei nº 11.343.2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (sentença, ID 32711991).

Segundo a denúncia (ID 32711926), no dia 04.12.2024, durante o cumprimento de mandados judiciais na residência atribuída aos Recorrentes, foram encontradas 62 (sessenta e duas) “pedras” de substância entorpecente popularmente conhecida como
crack
, além de dinheiro em espécie, estando o entorpecente porcionado e acondicionado em recipiente no armário da cozinha; ainda se narrou haver informes de investigação acerca de suposta traficância na localidade, com referência a que o Recorrente realizaria a venda e entregas, em contexto de movimentação reputada suspeita.

A denúncia foi oferecida em 06.01.2025 e recebida em 14.02.2025, ocasião em que se reputou presente justa causa para a deflagração da persecução penal relativamente aos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343.2006, determinando-se a designação de audiência de instrução e julgamento e demais providências (ID 32711942).

Ao final da instrução, sobreveio sentença em 05.06.2025 (ID 32711991), fixando-se, quanto ao art. 33, a reprimenda em 07 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, além de constar o afastamento do reconhecimento da atenuante da confissão e da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais (ID 32712023), a Defesa sustenta a necessidade de desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343.2006, sob o argumento de ausência de prova objetiva do dolo de mercancia, afirmando compatibilidade do contexto probatório com consumo próprio, com menção a condições pessoais do Recorrente e à insuficiência de elementos típicos de comercialização. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal por alegada fundamentação genérica nos vetores do art. 59, do CP, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução em 1/6, aplicação do tráfico privilegiado em 2/3, e, por consequência, fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32712026), nas quais refuta a tese defensiva, sustentando a robustez do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343.2006, com ênfase na apreensão das 62 pedras, no porcionamento, na existência de dinheiro em espécie, em diligência decorrente de investigação prévia, e na validade dos depoimentos policiais em harmonia com os demais elementos de convicção, além de destacar a confissão quanto à propriedade do entorpecente. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 33106945) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006 diante das circunstâncias fáticas e dos elementos de prova indicados, bem como pela manutenção dos parâmetros fixados na sentença, inclusive no tocante ao regime inicial e ao indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por AGNALDO DA SILVA LIMA.

II. MÉRITO

A defesa pugna pela desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal; pelo reconhecimento da atenuante da confissão; pela aplicação do tráfico privilegiado; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Da manutenção da condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade restou demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo nº 2025.03.000147, que atestou tratar-se de Benzoilmetilecgonina (cocaína/crack).

No que concerne à autoria delitiva, verifica-se que restou devidamente comprovada, eis que em interrogatório judicial, o réu AGNALDO SILVA LIMA confirmou ser proprietário da droga apreendida, encontrada em sua posse, demonstrando arrependimento quanto à conduta praticada.

A confissão encontra amplo respaldo no conjunto probatório, uma vez que o acusado já vinha sendo investigado pela prática de tráfico de entorpecentes, circunstância que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão, diligência que resultou na apreensão de 62 (sessenta e duas) pedras de crack, fracionadas e prontas para comercialização, além de numerário em espécie.

Ademais, as circunstâncias da prisão, o local dos fatos e a forma de acondicionamento da droga evidenciam a destinação mercantil da substância.

Corroborando tal contexto, os depoimentos dos policiais civis EDÉSIO RIBEIRO DOS SANTOS, ADSON FERREIRA DA SILVA e MAURÍCIO SILVA FURTADO, responsáveis pela diligência, foram firmes e coerentes ao relatar que a droga foi apreendida em flagrante na posse do réu, em circunstâncias compatíveis com a prática do tráfico.

Diante desse conjunto probatório harmônico e convergente,
mostra-se inviável
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

No que se refere ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
não merece acolhimento
.

Embora o instituto do tráfico privilegiado seja aplicável quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, tais requisitos são cumulativos.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que o réu se dedicava à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes, circunstância demonstrada pelos elementos colhidos na investigação e confirmados na instrução processual, inclusive a partir das diligências que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão.

Assim, não restam preenchidos os requisitos legais para incidência da minorante, razão pela qual afasto a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Diante disso, mantenho a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena definitiva em 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa.

Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, reveladoras de maior reprovabilidade da conduta.

Nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância apreendida devem preponderar na fixação da pena-base.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que tais vetores possuem especial relevo na individualização da pena nos crimes de tráfico.

Nesse sentido:

“A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta.”

(STJ, AgRg no REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/07/2021).

No caso concreto, a apreensão de 62 pedras de crack, droga de elevada potencialidade lesiva e já fracionada para mercancia, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não se verificando desproporcionalidade.

No tocante ao pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
assiste razão ao recorrente
.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.194), a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP deve ser aplicada independentemente de ter sido utilizada para a formação do convencimento do julgador, bastando que o acusado tenha admitido a prática do fato delituoso, ainda que existam outros elementos probatórios suficientes à condenação.

A propósito, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.194, firmou a orientação de que a confissão espontânea constitui circunstância atenuante de natureza objetiva, apta a reduzir a pena mesmo quando não tenha sido determinante para a formação do convencimento do magistrado.

No caso concreto, verifico que o acusado admitiu ser dono da substância entorpecente que foi encontrada em seu poder, circunstância que autoriza o reconhecimento da atenuante.

Assim, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea e procedo à redução da reprimenda na fração de 1/6.

Desse modo, partindo da pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, reduzo a reprimenda em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Mantenho o regime inicial semiaberto. Ainda que a pena, após a redução, permaneça inferior ao patamar originalmente fixado, trata-se de crime equiparado a hediondo, cuja gravidade concreta, evidenciada pelas circunstâncias do caso, recomenda regime mais gravoso que o aberto.

Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Não merece acolhimento
o pleito defensivo.

Nos termos do art. 44, do CP, a substituição exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e que a pena aplicada não seja superior a 4 anos, além da suficiência da medida.

Ainda que o delito de tráfico não envolva violência direta, trata-se de crime equiparado a hediondo, de elevada gravidade abstrata e concreta.

No presente caso, afastado o tráfico privilegiado e fixada pena superior a 4 anos, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, sendo incabível a substituição.

Do pedido de recorrer em liberdade

A defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

O Juízo de origem não concedeu tal benefício, e não há alteração do quadro fático-processual que justifique modificação.

A gravidade concreta da conduta, a quantidade e forma de acondicionamento da droga e os elementos colhidos na investigação demonstram risco à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, do CPP.

Razão pela qual,
mantenho a prisão do recorrente
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena na fração de 1/6, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026